Tribunal: STF
Processo: AI 336076
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
ISENÇÃO DE ICMS NA IMPORTAÇÃO DE PRODUTO PROVENIENTE DE PAÍS
SIGNATÁRIO DO GATT COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Questão insuscetível de ser analisada em sede de recurso
extraordinário, ante a manifesta ausência de prequestionamento dos
temas constitucionais veiculados no apelo extremo e a inocorrência,
na hipótese, de afronta direta ao texto constitucional.
Agravo regimental desprovido.